Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração apresentados pela acusação. Estupro de vulnerável. Análise de circunstâncias judiciais. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito. Dosimetria da pena. Indenização civil. Livre convencimento motivado. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para ajustar a dosimetria da pena e reduzir o valor da indenização fixada em condenação por estupro de vulnerável, sob alegação de omissão quanto à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e de contradição na fixação do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar vetoriais do art. 59 do Código Penal sem enfrentar todos os fundamentos da sentença; e, (ii) estabelecer se há contradição entre a manutenção da condenação e a redução do valor da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

4. O Tribunal exerce soberania na revisão da prova e da dosimetria da pena, podendo afastar circunstâncias judiciais quando entender ausentes fundamentos idôneos para sua valoração negativa.

5. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a conclusão adotada.
6. A exclusão de vetoriais, como a presença de terceiros ou as consequências do crime, decorre do livre convencimento motivado e não configura omissão quando baseada em fundamento central considerado determinante.

7. A redução do valor indenizatório não contradiz a manutenção da condenação penal, porque a quantificação do dano moral segue critérios próprios de razoabilidade e de proporcionalidade.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

9. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal reafirma a inadmissibilidade do uso dos embargos para reexame de provas ou revisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.